Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720045-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: KATIUSCE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário em face da sentença (ID 42923862) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, n° 0720045-32.2021.8.07.0016, ajuizada por KATIUSCE PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente os pedidos. Dessa forma, INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para apresentar as contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme o art. 183 do Código Processual Civil. Brasília, 27 de janeiro de 2023 17:55:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador